Tribunal: TJPA
Processo: 0007152-87.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007152-87.2019.8.14.0028

APELANTE: DENIS ALANO COSTA LIMA, ATHOS RENAN MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES PENAIS. ART. 157, § 2º, II
,
DO CPB.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA A UM DOS RECORRENTES. IMPOSIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. TESE IMPROCEDENTE.
Atenuante já reconhecida pelo juízo a quo quando da sentença prolatada. Impossibilidade de impor a pena intermediária abaixo de seu mínimo permitido. Inteligência da súmula 231 do STJ
.

Precedentes citados.
REQUERIDA COMPENSAÇÃO DA ATENUNATE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA REINCIDÊNCIA, COM IMPOSIÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL, REDEFININDO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA UM MAIS AMENO. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Necessidade de se compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Pena redefinida. Mantido o regime de cumprimento inicial da pena no fechado, já que reincidente o recorrente.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS UM. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar parcial provimento a apenas um deles, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações panais, interposta por
Athos Renan Moreira dos Santos
, por meio de advogado constituído e
Denis Alano Costa Lima
, esse assistido pela
Defensoria Pública Estadual,
pretendendo ambos reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que condenou o primeiro apelante
à

pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 13 dias multa
; e o segundo recorrente
à pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão e pagamento de 14 dias multa
, todos em virtude da conduta delitiva constante no
a
rt. 157, §2º, II, do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena do primeiro apelante ser cumprida, inicialmente, no regime fechado e a do segundo recorrente no regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID 4857407,
que no dia 22/07/2019, por volta das 20hs30min, na Folha 06, Quadra 12, Lote 12, cidade de Marabá, os denunciados, em concurso de agentes e por meio de grave ameaça exercido com um simulacro de arma de fogo, subtraíram o aparelho celular Samsung J4, pertencente à vítima Eulerson Silva Souza.

Após a ação delitiva, a vítima acionou a Polícia Militar, dando-lhes as características dos acusados e da motocicleta que eles estavam e, após diligências, lograram êxito em localizar e abordar os acusados na mesma motocicleta, tentando se desfazer do simulacro e ainda na posse do aparelho celular da vítima.

Em razões recursais manejadas por
Athos Renan Moreira dos Santos
,
este

requer que a pena base seja imposta em seu mínimo permitido e aplicada a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena base imposta.

Nas razões apresentadas pelo recorrente
Denis Alano Costa Lima
, este postula a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, impondo a pena em seu mínimo permitido, reduzindo-se, por conseguinte, a pena de pagamento de dias multa, redefinindo, ao final, o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento de ambos os recursos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, opina pelo conhecimento e improvimento dos recursos manejados.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo à análise das teses apresentadas.

DO RECURSO DE

ATHOS RENAN MOREIRA DOS SANTOS

Pretende o recorrente que a pena base seja imposta em seu mínimo permitido e aplicada a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena base imposta.

A dosimetria penal relativa a este apelante foi formulada pelo juízo a quo, nos seguintes
:

“
III.1.2. DENUNCIADO ATHOS RENAN MOREIRA DOS SANTOS.

III.1.2.1 PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

A culpabilidade deve ser considerada favorável, pois a conduta praticada pelo réu não revela a intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois o acusado não registra antecedentes criminais.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.

As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois não agiu com ousadia, frieza, ou insensibilidade acima da média.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são aquelas implícitas ao próprio tipo, tendo ocorrido a subtração de bens da vítima, prejuízo material que já consiste no resultado previsto à ação de crimes contra o patrimônio.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita.

Desta feita,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Na segunda fase,
presente a atenuante da confissão espontânea
(CP, art. 65, III, d), razão pela qual atenuou a pena em 1/6 sobre o patamar anterior.
No entanto
,
atenta ao previsto na Súmula 231 do STJ
(a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal),
mantenho a pena provisória de 04 (quatro) anos de reclu
são. Registro que não existem circunstâncias agravantes a considerar.

(...)”

Percebe-se no inserto acima que, inicialmente, a pena base foi imposta pela autoridade julgadora em seu mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e, na segunda fase dosimétrica, o magistrado averiguou a atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixou de aplicá-la ao caso em respeito a entendimento sumulado nº 231 do STJ, que proíbe sua aplicação quando a pena já encontra-se em seu mínimo definido.

“
SÚMULA 231
: A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Conforme a jurisprudência acerca do assunto:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6.
Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)” Grifei

Nesse sentido:

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
.
PRECEDENTES
.
O Magistrado
a quo
apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(TJ-PA 08134652920218140006, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT DO CPB – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – IMPROCEDENTE – A IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA É ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Magistrado a quo ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias como neutras ou favoráveis ao réu. Desta forma, fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, a atenuante de confissão foi reconhecida pelo Magistrado a quo, porém, em razão da súmula 231 do STJ não foi possível a redução da pena.
A defesa pleiteia que seja reduzida a pena, desconsiderando a referida súmula, o que não merece prosperar. É pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei. A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitiva
(7360828, 7360828, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-23)

DO RECURSO DE

DENIS ALANO COSTA LIMA

Requer este apelante a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, impondo a pena em seu mínimo permitido, reduzindo-se, por conseguinte, a pena de pagamento de dias multa, redefinindo, ao final, o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

O juízo a quo, quando da dosimetria penal, ID 4941802, pag. 06/07, impôs a pena base em seu mínimo permitido, reconhecendo, na segunda fase dosimétrica, tanto a atenuante da confissão espontânea como a agravante da reincidência, no entanto, por entender que a agravante da reincidência era preponderante a atenuante da confissão espontânea aumentou a pena em 1/12 (um doze avos).

Ora, entendo que aqui ocorreu equívoco da autoridade julgadora, já que as referidas circunstâncias deveriam ter sido devidamente compensadas, já que uma não poderia ter prevalecido sobre a outra, motivo este que compenso, neste momento, a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, redefinindo a pena intermediária para o importe ainda aferido na primeira fase, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Por se mostrar presente a causa de aumento de pena descrita no art. 157, § 2º, II, do CPB, motivo este que aumento a pena intermediária em 1/3 (um terço), ficando a reprimenda no quantum de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 10 dias multa, pena esta que torno definitiva
, vez que inexistente qualquer outra causa de aumento ou diminuição de pena nos autos, devendo ser fixado cada dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do delito.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, já que se mostrou reincidente o apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente ao apelo manejado pelo recorrente
Denis Alano Costa Lima
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 03/07/2023